Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703168-45.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THALISON DANTAS ARAUJO, LOCALIZA RENT A CAR SA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, THALISON DANTAS ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Devolvam-se os autos à instância de origem para que as partes sejam intimadas para apresentarem contrarrazões ao Apelo Adesivo ID de origem 77756369. Apresentadas as contrarrazões ou transcorrido o prazo para tanto, devolvam-se os autos para análise dos recursos. Brasília, 25 de novembro de 2020 18:14:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador